Tribunal: TCU
Processo: 004.133/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre suposta composição irregular de banca de heteroidentificação e indeferimento de autodeclaração de candidato(a) ao curso de Medicina da Universidade de Brasília (UnB).

Inteiro teor:
Acórdão 674/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de supostas irregularidades no procedimento de validação de autodeclaração étnico-racial de candidato ao sistema de cotas raciais no vestibular de 2025 (VESTUNB_25), sob a responsabilidade da Fundação Universidade de Brasília e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe); Considerando que a denunciante alega, em suma, que sua exclusão do sistema de cotas raciais para pessoas pardas no vestibular da Universidade de Brasília (UnB) teria ocorrido de forma indevida, na medida em que o Cebraspe não teria cumprido critérios legais e regulamentares, incluindo a composição mínima de integrantes negros, desconsiderando documentos comprobatórios da autodeclaração racial da candidata e comprometendo princípios constitucionais como dignidade, igualdade, legalidade, impessoalidade e razoabilidade, bem como normas legais, tais como a Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas) e a Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).; Considerando, contudo, que não cabe ao Tribunal de Contas da União a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para salvaguarda de direitos e interesses subjetivos; Considerando que a suposta ofensa a direito subjetivo de candidato em certames públicos não reclama reparação mediante o exercício do controle externo perante este Tribunal, sendo farta a jurisprudência da Corte nesse sentido, como nos Acórdão 712/2012-TCU-Plenário (relator: Ministro Augusto Nardes), 2321/2015-Plenário (relator: Ministro Vital do Rêgo), 1.979/2007-2a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 7131/2012-1a Câmara (relator: Ministro Valmir Campelo); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 29-31, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Fundação Universidade de Brasília e à denunciante; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que possam identificar a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 004.133/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.